Tribunal: TJES
Processo: 0009546-25.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009546-25.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO COSTA JARDIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, § 13, do CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRESSÕES MÚTUAS. NÃO CONFIGURADA. PENA MANTIDA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F DO CP. MAJORAÇÃO EM 1/6.
ISENÇÃO CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. TRAMITAÇÃO DE RECURSO INDEPENDENTE DE PREPARO.
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-Autoria e materialidade dos delitos devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos. Além disso, é pacífico na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos.

2- Em que pese a tese da defesa, ausente demonstração de agressões mútuas, ônus que lhe competia, nos termos do art. 156 do CPP, sobretudo na hipótese em que não resultou demonstrado ter o acusado sofrido qualquer lesão. Por outro lado, as lesões narradas pela vítima são compatíveis com o laudo de lesões, sendo, de rigor, a manutenção da sentença condenatória.

3- O magistrado se utilizou de argumentos idôneos para exasperar a pena-base, valendo lembrar que o fato do réu ter se utilizado de uma ripa de madeira para agredir a vítima revela uma agressividade exacerbada e uma maior reprovabilidade da conduta. Ademais, conforme já decidiu o STJ,
o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base
(AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019.). Também se revela correta a exasperação da pena-base pelo fato do crime ter ocorrido em via pública, expondo a vítima a exacerbado constrangimento.

4- A jurisprudência do STJ é firme

n
o sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
(AgRg no AREsp n. 2.282.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). Assim, majoro a pena em 1/6 fixando-a em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

5- Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que não há interesse recursal já que o recurso do réu tem tramitação independentemente de antecipação de custas, nos termos do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADRIANO COSTA JARDIM
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica que o condenou apelante por infringir o disposto no art. 129, §13º do CP na forma da Lei nº 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que as lesões foram recíprocas em provas suficientes nos autos de quem deu início a elas, pugnando pela sua absolvição. Requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão. Por fim, requer a isenção das custas processuais.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4897578).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
ADRIANO COSTA JARDIM
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica que o condenou apelante por infringir o disposto no art. 129, §13º do CP na forma da Lei nº 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que as lesões foram recíprocas sem provas suficientes nos autos de quem teria a elas dado ensejo, pugnando pela sua absolvição. Requer ainda o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão. Por fim, requer a isenção das custas processuais.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4897578).

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que
o denunciado e Eliane Pinheiro Suzano mantiveram coabitação por 2 anos, possuindo uma filha menor em comum e em data de 31 de maio de 2015, às 16:00 horas, o denunciado abordou a vítima nas proximidades de uma mercaria na Rua São Luiz, bairro Bubu, nesta comarca, e a atacou com socos, empurrões, puxões de cabelo, empurrou- a ao solo e por fim desferiu golpes de ripa nas costas, braços e nádegas de Eliane Pinheiro Suzano, lesionando-a conforme descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito.

Em que pese as razões recursais, que pugnam pela absolvição por precariedade de provas, constato que a materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio do boletim unificado, do laudo de exame de lesões corporais e do depoimento da vítima.

É pacífico na jurisprudência que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos. Veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...). (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva. 2. O pedido trancamento da persecução penal é medida excepcional, que no caso não se constata a presença de interesse processual correlato, considerando que não há ação penal em curso. 3. Apresentada fundamentação concreta na decisão que fixou as medidas protetivas, evidenciada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, mulher, da violência doméstica, considerando-se, para tanto, circunstâncias fáticas condizentes, quais sejam, ameaças, procura no local de trabalho e passar de carro na frente da residência, não há ilegalidade. 4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado. (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

E no caso, a vítima confirmou em juízo as lesões sofridas, narrando a dinâmica delitiva, sendo o seu depoimento coeso e seguro.

A vítima relatou que o réu não aceitava o fim do relacionamento e no dia dos fatos estava fazendo compras e ao sair da mercearia foi por ele agredida com uma ripa, atingindo-lhe nas costas e na nádega, além de chutes e socos. A vítima alega também que desferiu soco no réu a fim de se defender.

A informante Wilsineia de Assis Mischiatti presenciou os fatos e disse que a vítima estava bebendo na calçada da mercearia quando o réu chegou e agrediu a vítima, inclusive com a ripa. Disse ainda que o réu iniciou as agressões.

Por sua vez, em seu interrogatório em Juízo, o réu disse que visualizou a vítima bebendo e gastando o dinheiro da pensão da filha, momento que foi lhe chamar a atenção tendo por ela sido agredido. Disse, ainda, que apenas revidou segurando-a pelo cabelo. Negou ainda que tenha agredido a vítima com uma ripa.

Em que pese a tese da defesa, ausente demonstração de agressões mútuas, ônus que lhe competia, nos termos do art. 156 do CPP, sobretudo na hipótese em que não resultou demonstrado ter o acusado sofrido qualquer lesão. Por outro lado, as lesões narradas pela vítima são compatíveis com o laudo de lesões, sendo, de rigor, a manutenção da sentença condenatória.

Superado tal ponto, passo a análise do pedido subsidiário de redimensionamento da pena.

O magistrado valorou negativamente a culpabilidade, os motivos do crime e as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 01 (um), 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, vejamos:

A
culpabilidade
merece maior reprovação, considerando o instrumento utilizado para agredir a Ofendida (ripa) e as duas outras formas de agressão (socos e empurrão que culminou com a queda da Vítima ao chão) - (v.g. STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial nº 1.428.949/GO, de relatoria do Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 26.05.2020 e publicado em 03.06.2020 - “...1.
"A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher"
(AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019)...;”
; antecedentes
imaculados, conforme consulta que fiz junto ao sistema “e-JUD”; a
conduta social
não restou esclarecida nos autos; a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; o
motivo do crime
teve como mola propulsora o ciúme, conforme foi declarado pela Vitimada em juízo (mídia de fl. 71) (v.g. STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial nº 1.441.372/GO, de relatoria do Exmo. Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 16.05.2019 e publicado em 27.05.2019 - “...;
2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher – e é fundamento apto a exasperar a pena-base...;”
(destaquei); as
circunstâncias do fato
também justificam um maior incremento na reprimenda, pois conforme elementos produzidos nos autos, a Ofendida foi agredida fisicamente pelo Acusado quando havia acabado de fazer compras em uma mercearia, tendo apanhado no meio da rua, quando estava de posse de uma sacola com mantimentos e na presença de clientes que estavam no bar de propriedade da informante Wilsineia de Assis Mischiatti (vide mídia de fl. 71); as
consequências extrapenais
não demandam maior reprimenda, porque não há informações outras sobre o desfecho do quadro violento e, finalmente; o
comportamento da vítima
não enseja valoração negativa para a conduta do Acusado.

Verifica-se que o magistrado se utilizou de argumentos idôneos, valendo lembrar que o fato do réu ter se utilizado de uma ripa de madeira para agredir a vítima revela uma agressividade exacerbada e uma maior reprovabilidade da conduta. Ademais, conforme já decidiu o STJ,
o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base
(AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019.).

Também se revela correta a exasperação da pena-base pelo fato do crime ter ocorrido em via pública, expondo a vítima a exacerbado constrangimento.

Assim, o aumento da pena-base se revela proporcional, razão pela qual mantenho a pena-base em

01 (um), 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase, não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão, eis que o réu não confessa ter agredido a vítima. Presente a agravante do art. 61, II, alínea f, do CP. Neste ponto, entendo que a sentença merece reforma, uma vez que a jurisprudência do STJ é firme

n
o sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
(AgRg no AREsp n. 2.282.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). Assim, majoro a pena em 1/6 fixando-a em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Na terceira fase, ausente causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, redimensiono a pena definitiva em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção
, mantendo
o regime inicial aberto.

Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que não há interesse recursal já que o recurso do réu tem tramitação independentemente de antecipação de custas, nos termos do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Ademais, é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado e, sem for o caso, isentá-lo das custas processuais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do réu para 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, mantendo o regime inicial aberto.

É como voto.